Tribunal: STF
Processo: Rcl 58169
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-16
Data de publicação: 2023-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 4 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.  



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, formalizada pelo Município de Cruz Machado /PR, em face do acórdão proferido pela 4ª Turma Recursal Dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no processo nº 0004622-98.2022.8.16.0174, pelo qual teria sido contrariado o enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante narra que, na origem, é réu na ação declaratória cumulada com ação de cobrança ajuizada por Terezinha Savicki Chornobay, em que se pleiteia a declaração de inconstitucionalidade do art. 67 da Lei Municipal nº 1, de 2006, bem como o pagamento do adicional de insalubridade tomando como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo, e suas consequentes diferenças salariais.



    3. Relata que o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de União da Vitória/PR, por meio de sentença, julgou procedentes os pedidos, reconhecendo como devida a utilização do vencimento básico da servidora como base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade.



    4. Acrescenta que interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da decisão, cujo provimento foi negado nos mesmos termos da fundamentação da sentença.



    5. Alega que houve descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, bem como do que decido no julgamento do RE nº 565.714/SP, no qual se destacou que e a inconstitucionalidade do fator de indexação, a saber, o salário mínimo, não autoriza a substituição da base de cálculo por meio de decisão judicial. 



    6. Requer a concessão da tutela de urgência, para que haja o sobrestamento dos autos até julgamento final desta reclamação e/ou a suspensão da decisão impugnada. No mérito, a cassação da decisão reclamada, determinando-se a prolação de nova decisão em seu lugar.



 É o relatório. 



  Decido.



     7. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribuna Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    8. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    9. Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    10. Deixo, assim, de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    11. No caso em tela, alega-se inobservância, pelo Tribunal reclamado, do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, cujo teor é:



     E. 4 (SV): “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”



    12. Constata-se, a partir da leitura do acórdão reclamado, a determinação da utilização do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade, como se vê:



    “Logo, há de ser mantida a sentença prolatada pelo d. Juízo de origem, que estabeleceu que o vencimento do cargo efetivo que deve ser utilizado para base de cálculo do adicional de insalubridade, condenando o ora Recorrente ao pagamento das diferenças salariais decorrentes do recálculo do adicional, respeitado o prazo prescricional.” (e-doc. 9).



    13. É preciso considerar que, no julgamento do RE nº 565.714/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 30/04/2008, p. 07/11/2008, bojo da edição do enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF, estabeleceu-se que, apesar de inconstitucional, “o aproveitamento do salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, ou de qualquer outra parcela remuneratória”, deve ser mantida até que nova lei venha a dispor sobre a matéria.



    14. No caso em tela, ao determinar a base de cálculo a ser utilizada para fixação de tal adicional, o Órgão reclamado acabou por substituir o legislador ordinário.



    15. Revelam-se plausíveis, portanto, as alegações do reclamante quanto ao descumprimento do enunciado nº 4 da Súmula do STF.



    16. No mesmo sentido, esta Suprema Corte tem reconhecido a inobservância do referido enunciado, senão vejamos: 



     



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL FIXANDO O SALÁRIO BASE COMO PARÂMETRO PARA O CÁLCULO DO ADICIONAL INSALUBRIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE. (...).



    1. O ato impugnado manteve a sentença de 1ª instância, que fixou o salário base da servidora como parâmetro para o cálculo sobre o qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, substituindo o salário minimo, baseado na ausência de lei regulamentadora.



    2. Sanção, no âmbito do município de São José do Rio Preto, da Lei Complementar 609/2019, que instituiu a base de cálculo para os adicionais de insalubridade e periculosidade.



    3. Nessas circunstâncias, há violação ao Enunciado Vinculante 4, tendo em vista que, após a regulamentação normativa fixando a base de cálculo sobre a qual deve incidir a fração para pagamento do adicional de insalubridade, não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, sob pena de desequilibrar o Princípio da Separação dos Poderes.



    4. Recurso de Agravo a que se dá provimento.”



    (Rcl nº 39.952-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15/03/2021, p. 26/03/2021, grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 4. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO PELO SALÁRIO MÍNIMO EM SEDE JURISDICIONAL. OFENSA AO VERBETE SUMULAR. PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ao vincular o adicional de insalubridade ao salário mínimo, em detrimento do pacto laboral, que adotava como índice o salário-base da categoria profissional, o tribunal reclamado violou o teor da Súmula Vinculante 4 do STF. 2. A substituição do índice em sede jurisdicional, à revelia do pactuado entre empregador e empregado e na ausência de norma legal ou coletiva a dispor nesse sentido, ofende o entendimento consolidado de que, “salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (Rcl nº 38.310-AgR/SE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/08/2021, p. 16/09/2021, grifos nossos).



    17. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para o fim de cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no enunciado nº 4 da Súmula Vinculante do STF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator